Tribunal: TJDFT
Processo: 0726645-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726645-56.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PABLO HENRIQUE DE MAGALHAES MARTINEZ APELADO: PMX SERVICOS DE ESTETICA LTDA, MONIQUE DE CASTRO RAIMUALDO EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios em apelação cível opostos por PABLO HENRIQUE DE MAGALHÃES MARTINEZ (ID 62954234), ante o acórdão de ID 62801208. Intime-se os Embargados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração de ID 62954234. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2024 14:16:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador